Tribunal: TJPA
Processo: 0804452-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804452-58.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILLIAN JOSE CORREA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 306 E 309 DO CTB (CONDUZIR VEÍCULO EMBRIAGADO E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTIVO SEM HABILITAÇÃO).

1 –
ALEGAÇÃO DE ausência de FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVEntiva e PEDIDO DE DISPENSA DA FIANÇA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
POSSIBILIDADE.
NÃO SUBSISTEM REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONcESSAÕ DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PACIENTE QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE E TEVE HOMOLOGADO O FLAGRANTE E ARBITRADA FIANÇA NO VALOR DE r$=1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) para que viesse a se livrar solto. decisão emanda do juízo coator nos termos do art. 325, inciso i do cpp. hipossuficiência para saldar a fiança arbitrada. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 350 DO CPP. dispensa da fiança e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do cpp.

2 - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
, da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 04 (quatro) dias do mês de junho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor
(a) Desembargador(a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 04 de junho de 2020.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0804452-58.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: WESLEY JOSÉ DA SILVA (OAB/DF – 57.442)

PACIENTE: WILLIAN CORREA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor do Paciente
WILLIAN JOSÉ CORREA DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA.

O impetrante ingressou com remédio constitucional de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, nos termos do art. 5º, inciso LXVII da CF/88 e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal.

Alega o impetrante que o Paciente foi preso em flagrante pela prática delitiva prevista nos artigos 306 e 309 do CTB, sendo que após a homologação dos autos de flagrante pela autoridade inquinada coatora, fora arbitrada a fiança em favor do Paciente no valor de R$=1.045,00 (Um mil e quarenta e cinco reais) para que o mesmo viesse a se livrar solto.

Consta que o Paciente encontra-se recolhido desde a data de 02 de maio de 2020 na Delegacia de Polícia Civil de Tailândia, pela pratica delitiva prevista no art. 306 e 309, ambos do CTB.

Ressalta o Impetrante que não foi possível manter contato com a serventia judicial em virtude da pandemia advinda do novo Coronavirus (COVID-19), para ao menos colher informações e pedir a isenção da fiança.

Alega que o Paciente não possui condições financeiras de saldar a finaça arbitrada.

Aduz que mesmo quando a liberdade provisória pode ser concedida ao Paciente, este se encontra recolhido à prisão pelo não pagamento da fiança arbitrada.

Na mesma esteira, ressalta a ausência de requisitos autorizadores da prisão.

Em sua impetração, alega a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
quando presentes os requisitos necessários para a concessão, como o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Requereu a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade provisória do Paciente e dispensa da fiança. No mérito, seja concedida a ordem de
habeas corpus.

Na data de 13 de maio de 2020,
concedi a liminar
pleiteada, dispensando a fiança arbitrada pelo Juízo Coator e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 31’9 do CPP e fossem fiscalizadas pelo Juízo Coator, bem como solicitei informações a autoridade inquinada coatora e em seguida fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para manifestação (ID 3070371)

Em 25 de maio de 2020, a
autoridade inquinada coatora
prestou informações a esta Relatora, através do Ofício nº 023/2020-GJ (ID 3123875), nos seguintes termos:

“(...)
O Paciente foi preso em flagrante no dia 20/05/2020 por ter infringido o que determina os artigos 306 e 309 do CTB, ocasião em que a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais), o que fora homologado pelo Juízo em 03/05/2020. Na decisão que homologou o flagrante, este Magistrado determinou que o senhor oficial de justiça deveria questionar ao paciente se o mesmo possuía condições financeiras de efetuar o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial. No dia 14 de maio deste ano foi proferido despacho determinando o cumprimento da Liminar que concede a liberdade provisória do Paciente. O paciente foi posto em liberdade na mesma data. Concluído o IPL, em 19/05/2020 o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Paciente em 22/05/2020.

(...)

Nesta Superior Instância
, na data de 27 de maio de 2020, a douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se, pelo conhecimento do presente pleito e pela concessão da ordem de
habeas corpus
em favor do Paciente WILLIAN JOSÉ CORREA DA SILVA. (ID 3131660).

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
WILLIAN JOSÉ CORREA DA SILVA
, sob o fundamento da
ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva e dispensa da fiança com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Passo em seguida, à análise do mérito recursal.

1 –
ALEGAÇÃO DE ausência de FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVEntiva e PEDIDO DE DISPENSA DA FIANÇA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

a
dianto desde logo, que prospera a pretensão recursal, como delineado a seguir.

Entendo que, o Juízo Monocrático ao prolatar a decisão pela homologação do auto de prisão em flagrante e em seguida arbitrou fiança no valor de R$=1.045,00 (Um mil e quarenta e cinco reais), para que o Paciente viesse a se livrar solto, o fez de maneira escorreita.

Não se vislumbra nos autos e na decisão guerreada que houvesse a fundamentação para a prisão preventiva do Paciente.

A autoridade inquinada coatora aplicou o disposto no art. 325, inciso I, do CPP, que autoriza que quando o grau máximo da pena não for superior a 04 (quatro) anos será a fiança arbitrada entre 01 (um) a 100 (cem) salários mínimos, o que se amolda ao caso concreto.

O que se percebe é que a quando da intimação da decisão ao Paciente, como informado pelo Juízo Coator, o Sr. Oficial de Justiça não teria indagado as condições financeiras para quitação do débito arbitrado a titulo de fiança.

Gize-se ainda que em virtude da pandemia provocada pelo novo coronavirus (Covid-19), o aparelho judicial sofreu algumas limitações, como o citado pelo Impetrante, que tentou informações sobre os autos e não teve a oportunidade de requerer a dispensa da fiança.

Realmente assiste razão ao Impetrante quando assevera não haver requisitos para manutenção da prisão do Paciente, quando cabível à aplicação da liberdade provisória, principalmente quando presentes os requisitos para concessão da medida cautelar.

Em relação a hipossuficiência do Paciente, cujo Impetrante afirma não ter o mesmo condições de saldar o débito da fiança arbitrada, tenho como subsistente, uma vez que, deduz-se que se o Paciente tivesse condições de pagar a fiança já teria feito e estaria solto para defender-se.

Manifesto para fundamentar minha decisão pela dispensa da fiança, o
HABEAS CORPUS
nº
568.693-ES (2020/0074523),
julgado em 1º de abril de 2020, cuja relatoria coube ao
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
que se manifesta sobre a liberdade quando o réu estiver preso sob a condicionante de pagamento de fiança, a qual transcrevo excerto:

“(...) Ante o exposto, defiro o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança,
em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro.
(...)

Negrito e sublinhação minha.

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou nos seguintes moldes:

“(...)Desse modo, não se faz presente justificativa razoável para se negar liberdade provisória ao paciente, independente de fiança. Ressalta essa Representante Subscrevente, para o caso de eventual e oficialmente haver dispensa, redução ou manutenção, do valor da fiança, a imperante discricionariedade sobre o tema, posta à disposição do julgador (in casu, Tribunal), que, no exercício do livre convencimento motivado, há de fundamentar adequadamente sua decisão, consoante os elementos probatórios ou indicativos reunidos nos autos. Ex positis, o MP em 2ª Instância pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO do presente WRIT, impetrado em prol de William José Correa da Silva, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, para fins de desenvolvimento válido e regular da ação.”
(ID 3131660)

Logo, acato o pleito arguido pela Defesa da Paciente.

Ante o exposto,
conheço e
concedo o presente
habeas corpus
em favor do Paciente WILLIAN JOSÉ CORREA DA SILVA, ratificando a liminar concedida, dispensando a fiança arbitrada pelo Juízo Coator e aplicando medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP:
1
)
comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; 2) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; 3) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia comunicação ao Juízo, ressalvada ainda, a aplicação de outras medidas que o Juízo processante julgar necessárias e adequadas para o caso.

É como voto.

Belém/PA,
04

de junho de 2020.

Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/06/2020